Tribunal: STF
Processo: Rcl 25538
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 11 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Jefferson Alvercino Ferreira assevera haver o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, no processo nº 0006726-23.2015.8.24.0033, inobservado o teor do verbete vinculante nº 11 da Súmula do Supremo.
    Afirma a parcial procedência do pedido formulado na reclamação nº 24.770, concernente ao processo-crime nº 0002264-86.2016.8.24.0033. Ressalta ter Vossa Excelência, na aludida reclamação, assentado a inadequação de premissas genéricas visando justificar o emprego de algemas. Aponta ocorrido o mesmo vício no caso concreto. Esclarece que, na condição de acusado, preso preventivamente, participou de audiência de instrução e julgamento designada para 12 de setembro de 2016, à qual foi conduzido usando uniforme do presídio e algemas. Pleiteada a retirada do artefato, não houve êxito. Realça o agendamento de segunda audiência para 31 de outubro subsequente, objetivando inquirição de testemunhas e interrogatório.
    Salienta a primariedade, não respondendo por crimes hediondos nem praticados com violência ou grave ameaça. Diz da inobservância do verbete vinculante nº 11 ante a inadequação dos fundamentos justificadores do uso das algemas. Assinala que a exposição pública, no que algemado e vestindo roupas da penitenciária, implicou ofensa à própria dignidade e imagem. Articula com o princípio da presunção de inocência. Menciona o artigo 5º, incisos III e XLI, da Constituição Federal. Conforme argumenta, cabia à autoridade reclamada indagar aos agentes prisionais sobre a própria conduta e personalidade. Discorre sobre a presença, nas dependências do Fórum, por ocasião da audiência, da Polícia Militar e de agentes prisionais armados do Departamento Estadual de Administração Penitenciária. Conclui aludindo à falta de elementos concretos a evidenciarem a necessidade de contenção.
    Sob o ângulo do risco, reportou-se à marcação de audiência para 31 de outubro de 2016, a revelar nulidade considerado o ocorrido no dia 12 de setembro anterior.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da audiência de 31 de outubro de 2016. Postula, alfim, a nulidade do processo desde aquela realizada em 12 de setembro do mencionado ano.
    Vossa Excelência, em 23 de maio de 2017, assentou o prejuízo da medida acauteladora.
    A autoridade reclamada, nas informações, esclarece que o acusado foi preso em flagrante. Noticia a subsequente colocação em liberdade, mediante pagamento de fiança. Ressalta o recebimento da denúncia, em 18 de agosto de 2015, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 12, cabeça, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. Transcreve na integralidade o ato atacado. Destaca o prosseguimento da instrução com a ocorrência de audiências voltadas à audição de testemunhas. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Sustenta que a reclamação nº 24.770 não solucionou definitivamente a controvérsia tendo em vista a pendência de agravo. Frisa o descompasso do tema atinente à utilização de roupas civis com o teor do paradigma. Assevera inexistir contrariedade ao verbete vinculante nº 11, uma vez editado com o objetivo de limitar abusos e constrangimentos desnecessários. Refere-se aos debates havidos no âmbito da edição do enunciado. Enfatiza caber à autoridade ponderar sobre a adequação do emprego do artefato, tendo sido justificada, no caso, a excepcionalidade levando em conta o fundado receio de fuga ou perigo à integridade física dos presentes na audiência. 
    2. Atentem para as balizas do caso. O reclamante argui inobservância do teor do verbete vinculante nº 11 da Súmula do Supremo, porquanto não permitido o uso de vestimentas civis durante audiência de instrução, bem assim em razão do emprego indevido de algemas. Este é o texto do paradigma:
    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Relativamente ao pedido de substituição de uniforme prisional por roupas civis em audiência, verifico a impertinência do enunciado vinculante nº 11, tendo em vista não versar o tema. Inexiste identidade material entre a matéria veiculada no paradigma e o quadro retratado.
    No tocante à utilização das algemas, surge acertada a irresignação. A leitura do ato impugnado revela que o Órgão reclamado fundamentou, de forma linear e desvinculada da situação concreta, o emprego do artefato. Confiram a óptica adotada pelo Juízo:
    [...]
    A segurança da audiência é precária, pois conta unicamente com os Agentes Prisionais destacados para escoltar o réu, não estando dotada de força pública exclusiva para, por exemplo, reagir a uma tentativa de resgate. Se não bastasse, o Fórum não conta com detector de metais, de modo que não se efetua o controle adequado do ingresso em suas instalações. Por fim, existem centenas de pessoas circulando em suas instalações (inclusive idosos e crianças) e estagiários da Faculdade de Direito acompanhando o ato. Diante desse contexto, e da ausência de informações suficientes sobre o comportamento do acusado no ergástulo, bem como de sua periculosidade, por cautela, o réu foi mantido algemado durante o ato.
    [...]
    A menção à estrutura física do Tribunal ou, até mesmo, ao risco à higidez física das pessoas presentes no local das audiências é argumento insuficiente a justificar o uso das algemas. A utilização pressupõe resistência ou fundado receio, devidamente motivado pelas circunstâncias, de fuga ou de perigo à integridade física do envolvido ou de outras pessoas, não verificados na situação concreta.
    No mais, é inadequado analisar, na via da reclamação, considerados os limites próprios, o acerto das premissas que implicaram a custódia. Observem a excepcionalidade da medida. Pressupõe sempre a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisões que haja proferido.
    3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para assentar a nulidade da audiência de instrução realizada em 12 de setembro de 2016, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, no processo nº 0006726-23.2015.8.24.0033.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator